Tribunal: TJMT
Processo: 1018349-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018349-46.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATEUS MARQUES ROSA - CPF: 066.058.401-86 (ADVOGADO), DENIZON JOSE BAEZ - CPF: 712.529.172-44 (PACIENTE), Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), MATEUS MARQUES ROSA - CPF: 066.058.401-86 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Busca domiciliar sem mandado. Abordagem veicular prévia. Indicação do endereço pelo custodiado. Crime permanente. Ilicitude probatória não evidenciada de plano. Audiência de custódia. Paciente estrangeiro. Ausência de intérprete. Inexistência de prova pré-constituída de incompreensão do idioma ou de prejuízo concreto. Declaração de mérito desconsiderada como fundamento determinante da custódia. Quantidade, diversidade, natureza e acondicionamento dos entorpecentes. Fundamentação concreta. Suposta vinculação a facção criminosa não valorada como fundamento autônomo. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Filhos menores. Medidas cautelares diversas inadequadas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. Fatos relevantes. A prisão decorreu de abordagem veicular realizada durante patrulhamento ostensivo, ocasião em que foram localizadas substâncias análogas à maconha e à cocaína no interior do veículo. Na sequência, segundo a versão policial, o paciente informou a existência de outras drogas em sua residência e indicou o respectivo endereço.

3. A impetração pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sustentando: (i) ilicitude da busca domiciliar; (ii) nulidade da audiência de custódia por ausência de intérprete; (iii) inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva; e (iv) suficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilicitude manifesta nas provas obtidas em busca domiciliar sem mandado, diante da alegação de ausência de consentimento livre e inequívoco; (ii) definir se a ausência de intérprete em audiência de custódia gera nulidade, considerando a nacionalidade estrangeira do paciente e a ausência de prova pré-constituída de incompreensão do idioma ou de prejuízo concreto; (iii) verificar se a prisão preventiva possui fundamentação concreta, com base na quantidade, diversidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas apreendidas; e (iv) analisar se as condições pessoais favoráveis, a existência de filhos menores e as cautelares alternativas autorizam a revogação ou substituição da custódia.

III. Razões de decidir

5. Não se reconhece ilicitude manifesta da diligência domiciliar. A busca aparece, em juízo de delibação, como desdobramento de abordagem veicular anterior, na qual foram localizadas substâncias ilícitas, seguida de informação atribuída ao próprio custodiado sobre a existência de drogas em sua residência.

6. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, possui natureza permanente, circunstância que, em controle cautelar de legalidade, autoriza a consideração da situação de flagrância, sem prejuízo da análise definitiva pelo Juízo natural acerca da dinâmica dos fatos e da validade da prova.

7. O exame conclusivo sobre a dinâmica da abordagem, a voluntariedade da indicação do endereço e a alegada coerção situacional exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

8. A nulidade da audiência de custódia por ausência de intérprete não foi demonstrada por prova pré-constituída. A impetração não apresentou registro audiovisual ou elemento equivalente capaz de comprovar dificuldade concreta de compreensão linguística ou prejuízo à defesa, mesmo após oportunidade para complementação documental.

9. A condição de estrangeiro não gera presunção automática de incapacidade linguística. O direito à tradução previsto no art. 193 do CPP decorre da incompreensão concreta do idioma nacional, e não da nacionalidade do acusado.

10. A declaração atribuída ao paciente na audiência de custódia, no sentido de que seria a segunda vez que realizava transporte de entorpecentes, foi desconsiderada como fundamento determinante da manutenção da prisão preventiva, remanescendo apenas os elementos objetivos apontados na decisão de origem.

11. A decisão impugnada apresenta fundamentação cautelar suficiente para o controle de legalidade. O decreto prisional apontou os depoimentos policiais e o laudo pericial definitivo, que atestou a apreensão de 2.900,69 g de maconha, 28,43 g de cocaína e 41,92 g de pasta base de cocaína.

12. A quantidade, a diversidade, a natureza e a forma de acondicionamento das drogas constituem elementos concretos aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sem caracterizar fundamentação padronizada ou violação manifesta ao art. 315, § 2o, do CPP.

13. A suposta vinculação do paciente à facção criminosa denominada “Comando Vermelho” não foi valorada como suporte decisório independente para a manutenção da custódia, sobretudo porque a denúncia imputou exclusivamente o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

14. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, vínculo laboral lícito e existência de filhos menores, não afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos indicativos do
periculum libertatis
.

15. A existência de filhos menores sob a guarda do paciente não impõe, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente quando declarado pelo próprio paciente que é casado e mantém vida conjugal harmônica, contexto que permite, enquanto perdurar a prisão, a permanência dos filhos sob os cuidados da cônjuge.

16. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ao caso, pois os elementos concretos extraídos do flagrante indicam risco à ordem pública e justificam a manutenção da custódia cautelar, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo processante diante de fatos novos ou da evolução da instrução.

IV. Dispositivo e tese

17. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A busca domiciliar sem mandado não configura ilegalidade manifesta, em sede de
habeas corpus
, quando aparece como desdobramento de abordagem prévia, da apreensão inicial de drogas e de informação atribuída ao custodiado, em contexto de possível flagrância de crime permanente, sem prejuízo de reexame aprofundado pelo Juízo natural. 2. A ausência de intérprete em audiência de custódia não gera nulidade automática com base apenas na nacionalidade estrangeira do paciente, exigindo prova pré-constituída de incompreensão do idioma e de prejuízo concreto. 3. A declaração de mérito eventualmente prestada em audiência de custódia pode ser desconsiderada como fundamento determinante da prisão preventiva quando subsistirem elementos objetivos autônomos aptos a justificar a custódia cautelar. 4. A prisão preventiva por tráfico de drogas possui fundamentação idônea quando apoiada na quantidade, diversidade, natureza e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, por indicarem
periculum libertatis
para garantia da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis, a existência de filhos menores e a disponibilidade de medidas cautelares diversas não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares concretos e individualizados.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, arts. 193, 282, § 6o, 310, II e § 2o, 312, 315, § 2o, 316, parágrafo único, 319 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STF, RE n. 1.559.023/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25.08.2025; STJ, RCD no HC n. 1.052.839/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.02.2026; STJ, RCD no HC n. 1.056.056/SC, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, RHC n. 55.394/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 17.03.2015; STJ, AgRg no RHC n. 45.250/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.03.2019; STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.2025; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 25 e 43; TJMT, HC n. 1011796-80.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 05.05.2026; TJMT, HC n. 1006335-30.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 24.02.2026; TJMT, HC n. 1011161-02.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, j. 05.05.2026; TJMT, ApCrim n. 1009134-46.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Mateus Marques Rosa em favor de
Denizon Jose Baez
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese:
(i)
a ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem consentimento livre, espontâneo e inequívoco do paciente, que se encontrava preso, algemado, sem assistência jurídica e sem intérprete nomeado, em contexto de coerção situacional;
(ii)
a nulidade da audiência de custódia pela ausência de intérprete para o paciente estrangeiro, nos termos do art. 193 do CPP, com a consequente invalidade da declaração de reiteração delitiva utilizada como fundamento da preventiva;
(iii)
a inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva, lastreada na quantidade, diversidade e acondicionamento das drogas – elementos que, segundo a defesa, seriam genéricos e comuns à generalidade dos casos de tráfico –, em violação ao art. 315, § 2o, do CPP; e
(iv)
a ausência de
periculum libertatis
concreto, diante do perfil pessoal favorável do paciente – primário, com residência fixa, vínculo laboral lícito e filhos menores dependentes –, e a suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 363808888).

A liminar foi indeferida, oportunidade em que se facultou ao impetrante, no prazo de 48 horas, a juntada da documentação que entendesse indispensável à apreciação do mérito, especialmente eventual mídia ou registro audiovisual da audiência de custódia (Id. 363890376).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 364862415).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“Sumário: Paciente preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas – Impetra-se habeas corpus sustentando nulidade das provas por ausência de fundadas razões a autorizar a busca domiciliar e nulidade da audiência de custódia em razão da ausência de nomeação de intérprete, nos termos do art. 193 do CPP. Aduz, ainda, ausência de fundamentação e requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares – Liminar indeferida – Nulidade do processo – Busca domiciliar – É lícita a busca pessoal quando houver fundada suspeita de prática delituosa que, in casu, ficou demonstrada – Nulidade audiência de custódia - Não ocorrência - Requisitos da prisão preventiva - Necessidade de se garantir a ordem pública – Modus operandi – Grande quantidade de entorpecentes – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Pela denegação.”
(Id. 365709384).

É o relatório.

Em pauta.

Há pedido de sustentação oral (Id. 366399876).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, busca o impetrante a concessão da ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva de
Denizon Jose Baez
, ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas, alinhando, em essência, quatro fundamentos:
(i)
ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar;
(ii)
nulidade da audiência de custódia por ausência de intérprete;
(iii)
inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva; e
(iv)
suficiência das cautelares do art. 319 do CPP diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, XI, estabelece que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Ao interpretar o referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, sob o regime da Repercussão Geral, fixou a tese do Tema n. 280, segundo a qual:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
(STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016).

Em recente reafirmação, a Corte Suprema explicitou que a justa causa exigida para o ingresso domiciliar não se confunde com prova cabal de autoria ou materialidade, bastando a existência de indícios objetivos anteriores à medida que permitam o controle judicial posterior da legalidade da ação:

“(...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), reconhece como lícita a entrada em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que fundada em razões objetivas, devidamente justificadas a posteriori. (...) 7. A justa causa exigida para a diligência não se confunde com prova cabal de autoria ou materialidade, mas com a existência de indícios suficientes e anteriores à medida que permitam o controle judicial posterior da legalidade da ação. (...)”
(STF, RE n. 1.559.023/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25.08.2025, DJe 11.09.2025).

À luz desse marco, e sem avançar sobre matéria própria da instrução criminal, observa-se que a narrativa registrada nos autos indica que a atuação policial não se teria iniciado com ingresso direto na residência do paciente.

Segundo consta, durante patrulhamento ostensivo na Avenida Ângelo Antônio Dall Alba, em Lucas do Rio Verde/MT, a guarnição visualizou veículo em atitude considerada suspeita — acionamento de sinalização sem efetuar conversão e alternância entre aceleração e frenagem ao perceber a presença policial —, dinâmica que motivou a abordagem e a busca veicular, ocasião em que teriam sido localizados, sob o banco do motorista, uma bolsa contendo substância análoga à maconha e um invólucro contendo substância análoga à cocaína.

Foi nesse contexto, segundo a versão policial reproduzida no boletim de ocorrência (Id. 363808891) e na denúncia (Id. 363808898), que o paciente teria informado à guarnição a existência de outras substâncias ilícitas em sua residência, indicando o respectivo endereço.

Nesse cenário, em juízo de delibação, não se evidencia situação de ingresso domiciliar inteiramente dissociada de elementos objetivos anteriores.

A diligência aparece, ao menos na moldura documental disponível, como desdobramento de uma abordagem veicular anterior e da informação atribuída ao próprio custodiado.

A aferição conclusiva sobre a suficiência dessas razões, todavia, não deve ser antecipada em sede de
habeas corpus
, pois demanda exame mais amplo da prova.

Acrescente-se que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, é tratado pela jurisprudência como crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto o agente mantém os entorpecentes sob sua disponibilidade.

Essa consideração, contudo, é feita apenas para o controle cautelar de legalidade, sem prejuízo da análise definitiva pelo Juízo natural acerca da dinâmica do fato e da validade da prova.

Eventual aprofundamento da controvérsia sobre a dinâmica da abordagem, o exato momento da prisão, a voluntariedade da indicação ou a configuração de pressão psicológica reclama reconstrução fático-probatória mais ampla, incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

Nesse mesmo norte, este Sodalício:

“(...) A ilicitude da busca pessoal ou domiciliar não se reconhece em habeas corpus quando a suposta ilegalidade não é manifesta e o contexto fático indica elementos objetivos de fundada suspeita ou justa causa, cuja suficiência exige exame sob o crivo do contraditório. (...)”
(TJMT, HC n. 1011796-80.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 05.05.2026, DJe 08.05.2026).

“(...) 3. O habeas corpus não comporta dilação probatória, de modo que controvérsias acerca da dinâmica do ingresso domiciliar e eventual consentimento do morador, não podem ser aprofundadas na via estreita do writ, ausente ilegalidade flagrante. 4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), admite o ingresso forçado em domicílio sem mandado quando houver fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 5. A jurisprudência do TJMT reconhece a licitude da busca domiciliar quando lastreada em indícios concretos de flagrante delito, bem como afasta a análise aprofundada sobre validade do consentimento em sede de habeas corpus. (...)”
(TJMT, HC n. 1006335-30.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 24.02.2026, DJe 02.03.2026).

Não se reconhece, portanto, ilicitude manifesta da diligência domiciliar ou contaminação probatória evidente, sem prejuízo de reapreciação da matéria pela origem.

A alegação de nulidade da audiência de custódia por ausência de intérprete ao paciente, de nacionalidade venezuelana, também não autoriza a concessão da ordem no estado atual da prova pré-constituída.

No ponto, a tese defensiva encontra óbices de ordem probatória e de demonstração concreta de prejuízo.

Sob o ângulo probatório, a alegação não veio acompanhada do registro audiovisual ou de outro elemento equivalente da audiência de custódia — peça relevante para aferir, desde logo, se houve efetiva dificuldade de compreensão linguística do paciente ou eventual prejuízo causado pela ausência do intérprete.

Mais relevante ainda: quando da apreciação liminar, foi expressamente facultado ao impetrante, no prazo de 48 horas, a juntada da documentação que entendesse indispensável à apreciação do mérito, especialmente eventual mídia ou registro audiovisual da audiência de custódia (Id. 363890376, p. 5).

Apesar da oportunidade processual outorgada, a impetração quedou-se inerte quanto a essa providência específica, limitando-se a manifestar interesse em sustentação oral (Id. 366399876).

Como é cediço, em sede de
habeas corpus
exige-se prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado, incumbindo ao impetrante o ônus de instruir adequadamente o
writ
com todos os elementos documentais indispensáveis à demonstração imediata da ilegalidade apontada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido:

“(...) A prova em habeas corpus deve ser pré-constituída e incontroversa, sendo responsabilidade do impetrante a adequada instrução do writ com documentos suficientes para análise da alegada ilegalidade. (...)”
(STJ, RCD no HC n. 1.052.839/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.02.2026, DJEN 12.03.2026).

“(...) A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, fundamentando-se na ausência de juntada aos autos de cópia do decreto de prisão preventiva, peça indispensável à exata compreensão da controvérsia, e na ausência de prova pré-constituída que demonstrasse o alegado constrangimento ilegal. (...)”
(STJ, RCD no HC n. 1.056.056/SC, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026).

Se a própria tese dependia da análise do conteúdo da audiência — da existência ou não de dificuldade concreta de comunicação e da eventual utilização da fala do paciente como fundamento determinante da segregação —, cabia ao impetrante trazer aos autos o respectivo registro, sobretudo após oportunizada a complementação documental. A ausência desse elemento obsta o reconhecimento imediato da nulidade pretendida.

Também sob o aspecto substantivo, no atual estado dos autos, não é possível acolher a nulidade pretendida apenas com base na nacionalidade do paciente. A condição de estrangeiro não gera presunção automática de incapacidade linguística. O direito à tradução, garantido pelo art. 193 do CPP, não decorre da nacionalidade em si, mas da incompreensão concreta do idioma nacional, e visa evitar situação de efetiva vulnerabilidade do acusado perante os órgãos de persecução penal.

Na hipótese examinada, conforme consignado pela própria impetração, o paciente reside no Brasil há aproximadamente três anos, bem como possui CPF em situação regular com inscrição desde 16 de janeiro de 2023. Tais elementos não eliminam, por si sós, a necessidade de intérprete quando comprovada dificuldade de compreensão, mas impedem o reconhecimento, sem prova específica de prejuízo, de vulnerabilidade linguística absoluta.

No mesmo norte, vejam-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

“(...) 2. Não há ilegalidade a ser reconhecida se os documentos que instruem os autos demonstram que o recorrente e sua esposa, a vítima, ambos japoneses, foram capazes de narrar o ocorrido, tudo a indicar que possuem conhecimento suficiente da língua portuguesa. (...) E é inviável, nesta via estreita, o exame aprofundado das provas para se chegar a conclusão diversa. (...)”
(STJ, RHC n. 55.394/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 17.03.2015, DJe 24.03.2015).

“(...) 2. Inviável reconhecer o descumprimento do art. 193 do CPP se o interrogando fala a língua nacional, uma vez que o direito à tradução nos procedimentos penais não decorre da origem estrangeira, por si só, mas da incompreensão do português, pois objetiva a essencial e plena ciência dos fatos e dos questionamentos pelo investigado ou acusado, de modo a evitar com isso uma situação de vulnerabilidade perante os órgãos de persecução penal. 3. Inexiste a comprovação de prejuízo se, conquanto a nacionalidade espanhola, o agravante domina o idioma do Brasil, compreendeu as perguntas do delegado e se fez entender quando foi ouvido durante o inquérito policial, na presença de advogado que não solicitou o acompanhamento de um tradutor. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 45.250/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.03.2019, DJe 03.04.2019).

Soma-se a esses fundamentos a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
. Sem a juntada da mídia da audiência ou de qualquer outro elemento que evidencie, em concreto, lesão à defesa do paciente, a nulidade pretendida não pode ser reconhecida desde logo no presente
writ
.

A fim de afastar qualquer risco de indevida valoração de declaração de mérito eventualmente produzida na audiência de custódia, consigno que a manutenção da prisão preventiva, neste voto, não se apoia de modo determinante na declaração atribuída ao paciente no sentido de que seria a segunda vez que realizava transporte de entorpecentes. Para fins deste controle de legalidade, essa referência é desconsiderada como fundamento próprio, remanescendo apenas os elementos objetivos apontados na decisão de origem.

A conclusão, por evidente, não impede que a defesa renove a matéria perante o Juízo natural, com suporte probatório adequado, caso disso entenda necessário.

A decisão impugnada, proferida pelo Juízo Plantonista em 11 de abril de 2026, apresenta fundamentação cautelar que, em análise própria do
habeas corpus
, não se revela manifestamente inidônea. O decreto prisional fez referência à garantia da ordem pública e apontou elementos extraídos do flagrante, especialmente a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas.

Transcrevo, por oportuno, o núcleo decisório da conversão da prisão em flagrante em preventiva:

“(...)

Assim, necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do segregado: o periculum libertatis e o fumus comissi delicti.

Há indícios de autoria, constatada pelo termo de depoimento dos Policiais Militares (id n. 229839054) e pelo depoimento em audiência de custódia do custodiado. O custodiado em audiência relata ser a segunda vez que faz transporte de entorpecentes.

Quanto à materialidade, essa também restou suficientemente demonstrada neste momento processual, conforme o termo de exibição e apreensão (id n. 229839052), laudo definitivo de entorpecente (id n. 229843439) que atestou – 28,43 g e 41,92 para cocaína e 2900,69 g para maconha.

Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque, caso seja concedida liberdade provisória, há risco à ordem pública.

Constata-se que as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa não possuem força suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos do periculum libertatis, tendo em vista a quantidade expressiva encontrada e sua diversidade, bem como a forma que a droga se encontra acondicionada indicam a este Juízo o preenchimento da gravidade em concreto.

Logo, com fundamento no artigo 310, §2o do CPP, entende este Juízo que qualquer outra medida restritiva imposta ao custodiado será inócua, pois certo se mostra que ele não pretende se submeter-se ao rigor da lei, sendo de rigor a prisão preventiva.

Nesse quadro, a prisão do autuado atende aos reclamos da ordem pública.

Portanto, demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, em atenção à manifestação do Ministério Público em sede de audiência de custódia, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de DENIZON JOSE BAEZ nos termos dos artigos 310, II, §2o c/c 312, ambos do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública.

(...)”
(Id. 363808897, p. 4).

Da leitura do excerto, extraem-se fundamentos que, em cognição sumária, permitem afastar a alegação de manifesta ausência de motivação concreta.

Primeiro, a decisão indicou os elementos que, neste momento processual, foram considerados suficientes para o
fumus comissi delicti
:
(a)
os termos de depoimento dos policiais militares responsáveis pela abordagem; e
(b)
o laudo pericial definitivo n. 549.3.26.9925.2026.024920-A01 (Id. 363808896), da POLITEC, que atestou:
(i)

25 unidades
de substância vegetal seca, com massa bruta de
2.900,69 g
, positivas para
maconha
;
(ii)

2 unidades
de substância em pó branca, com massa bruta de
28,43 g
, positivas para
cocaína
; e
(iii)

4 unidades
de substância amarelada em pedras e grânulos, com massa bruta de
41,92 g
, igualmente positivas para
cocaína
, correspondentes à
pasta base de cocaína
descrita nos autos.

Segundo, o decreto prisional apontou fatores objetivos para justificar o
periculum libertatis
: a quantidade dos entorpecentes apreendidos, a diversidade das substâncias e a forma de acondicionamento. Em
habeas corpus
, tais fundamentos são suficientes para afastar, por ora, a conclusão de manifesta ilegalidade, sem que esta Câmara precise afirmar, de modo exauriente, a destinação mercantil das substâncias ou substituir a valoração a ser realizada na ação penal.

Terceiro, a decisão consignou a insuficiência das medidas cautelares diversas, em razão do mesmo contexto cautelar indicado no flagrante. Ainda que a fundamentação seja sintética, não se identifica, nesta análise de estrita legalidade, ausência absoluta de motivação individualizada.

Esses elementos não autorizam o reconhecimento de motivação padronizada ou de violação manifesta ao art. 315, § 2o, do CPP. A conclusão limita-se ao controle da legalidade da custódia cautelar, sem antecipar juízo de mérito sobre a ação penal.

Nesse contexto, incide o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, segundo o qual:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

E nesse rumo, vem decidindo este Tribunal:

“(...) A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (...)”
(TJMT, HC n. 1011161-02.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, j. 05.05.2026, DJe 13.05.2026).

“(...) A quantidade e variedade de entorpecentes justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1009134-46.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 31.03.2026, DJe 06.04.2026).

Quanto à eventual menção à suposta vinculação do paciente à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, registro que ela não é valorada, neste voto, como suporte decisório independente para a manutenção da custódia.

A denúncia do Ministério Público firmou ao paciente exclusivamente o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 363808898), não havendo imputação formal de associação para o tráfico ou organização criminosa.

Ainda assim, independentemente desse elemento, subsiste fundamentação apoiada na quantidade, diversidade, natureza das substâncias e circunstâncias da apreensão, conforme valorado pelo Juízo impetrado.

Quanto ao pedido incidental de reconhecimento da invalidade das declarações prestadas pelo paciente na audiência de custódia como prova de mérito, registra-se que esta tem escopo restrito à análise da legalidade da prisão e das condições pessoais do custodiado, nos termos do art. 310 do CPP.

A utilização de declarações ali produzidas como prova de mérito na ação penal é matéria a ser apreciada pelo Juízo natural, no momento oportuno, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Como já consignado, a declaração atribuída ao paciente quanto à suposta reiteração delitiva foi expressamente desconsiderada como fundamento determinante da custódia cautelar, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado quanto a esse ponto específico.

Com relação aos atributos pessoais invocados pelo impetrante — primariedade, residência fixa há aproximadamente três anos no mesmo endereço, vínculo laboral lícito como motorista de aplicativo e dois filhos menores sob sua guarda —, tais circunstâncias não são desprezadas. Constituem, sem dúvida, dados favoráveis ao paciente e merecedores de ponderação.

Todavia, esses, embora relevantes, não bastam, por si sós, para evidenciar ilegalidade manifesta da custódia quando a decisão impugnada aponta fundamentos cautelares concretos. A jurisprudência desta Corte, consolidada no Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT, é firme nesse sentido:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Especificamente em relação aos dois filhos menores, constato que o paciente declarou ser casado e manter vida conjugal harmônica. Diante desse contexto, entendo possível que, enquanto perdurar a custódia cautelar, os filhos permaneçam sob os cuidados exclusivos da cônjuge.

Passo ao exame do pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP — monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, proibição de ausentar-se da comarca e comparecimento periódico em juízo.

Dispõe o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal que
“a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Na espécie, o Juízo impetrado afastou a possibilidade de substituição, consignando que
“qualquer outra medida restritiva imposta ao custodiado será inócua”
. Embora a fundamentação seja sucinta nesse ponto, ela deve ser lida em conjunto com o contexto cautelar anteriormente descrito. Sob o controle restrito próprio do
habeas corpus
, não se constata ilegalidade manifesta na conclusão adotada na origem, sem prejuízo de reavaliação diante de fatos novos ou de evolução da instrução.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“(...) A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a ordem pública. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 29.10.2025).

“(...) Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025).

Por fim, eventual alteração desse panorama — mediante o surgimento de fato novo, a evolução da instrução criminal ou a consolidação de elementos que demonstrem a desnecessidade da medida — poderá ser submetida, oportunamente, à instância de origem, no exercício do dever de revisão periódica da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
impetrada em favor de
Denizon Jose Baez
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026